Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722861-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: I.F.F. Agravado: Fundação Brasileira de Educação (FUBRAE) D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.G.L.D.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0710915-35.2023.8.07.0020, assim redigida: “Retifique-se a autuação para Procedimento Comum Cível. Proceda-se ao descadastramento do alerta/prioridade “Medida Cautelar”, uma vez que já consta a adequada marcação de processo com pedido de tutela de urgência/liminar. Cadastre-se o Ministério Público para atuar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC. Custas recolhidas (ID 161428959). Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada por I.F.F., assistida por seu genitor Alberto Torquato Fernandes Junior, em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB – nome fantasia de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. Afirma a requerente ter 17 anos de idade e estar devidamente matriculada no 3o ano do ensino médio, tendo sido aprovada no vestibular da Universidade UNICEPLAC para o curso de Medicina, cujo prazo para matrícula se encerra no dia 15/06/2023. Informa ter procurado a requerida para aplicação das provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Contudo, a referida parte teria negado a solicitação, sob o argumento de que o aluno ainda não completou 18 anos de idade, nos termos da Lei 9394/96 e da Resolução 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Discorre sobre a alegada afronta aos preceitos constitucionais de acesso aos níveis mais elevados do ensino. Requer, em sede de tutela de urgência, determinação judicial para que a ré efetive a matrícula da autora no curso supletivo, promova a imediata aplicação das provas necessárias e, em caso de aprovação, emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É o relato necessário DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque a questão controvertida nos presentes autos já foi objeto de julgamento de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 - processo no 2018 00 2 005071-9, cuja tese fora firmada nos seguintes termos: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, a teor do art. 985, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a improcedência liminar do pedido, nos termos do inciso III do art. 332 do CPC, no prazo de 5 dias: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47682121) em síntese, que foi aprovada em processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em medicina da Universidade do Planalto Central (UNICEPLAC). Afirma que a escola em que atualmente cursa o 3o ano do ensino médio não lhe forneceu o certificado de conclusão respectivo, em razão de ainda não ter concluído o ano letivo. Nesse contexto esclarece que se dirigiu a uma das unidades da Fundação Brasileira de Educação (FUBRAE), com o intuito de efetuar matrícula para obter de modo mais célere o certificado de conclusão do ensino médio, o que lhe fora negado em razão de ainda não ter a idade de 18 (dezoito) anos completos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a efetuar a matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 47682126 e Id. 47682130). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a autorizar a matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização do exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos. A agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito em processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em medicina da Universidade do Planalto Central (UNICEPLAC). A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém observar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino onde a recorrente cursa o ensino médio poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria em afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, utilizar-se de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar que, em relação ao exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos, houve afetação do tema para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator